Tribunal: TJES
Processo: 5001115-32.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001115-32.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELMAR GUMS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
PRECLUSÃO. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de apelação, rediscutir o indeferimento da assistência judiciária gratuita proferido em decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível o deferimento da gratuidade da justiça ou do parcelamento das custas recursais, em razão de fato novo, com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita não foi impugnada por meio de agravo de instrumento no momento oportuno, operando-se a preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

4.
A apelação não pode ser utilizada como via de impugnação de decisão interlocutória preclusa, sobretudo quando a sentença não reapreciou a matéria relacionada à gratuidade da justiça.

5.
A jurisprudência do STJ e do TJES afirma que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, mas, quando concedido em grau recursal, seus efeitos são
ex nunc
.

6.
Ainda que admitida a reiteração do pedido em virtude de fato novo, a análise em sede recursal só poderia alcançar o preparo da própria apelação, não sendo possível retroagir para desconstituir o indeferimento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita, quando concedido em grau recursal, produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para reformar decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º, 507 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.305.066, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2019; TJES, Ap 0005149-43.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25.06.2019; TJES, AgInt-Ap 0019457-16.2016.8.08.0048, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
GISLENE GUMS
e HELMAR GUMS

contra a r. decisão monocrática do evento 9682907, que não conheceu do recurso de apelação interposto em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 10597705, em síntese, os agravantes sustentam que: (i) a decisão agravada incorreu em erro ao considerar preclusa a matéria relativa à gratuidade da justiça, uma vez que esta pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobretudo diante de fatos novos; (ii) o pedido foi reiterado em sede de apelação em razão de novo quadro econômico-financeiro dos agravantes, que venderam bens para cumprir acordo judicial, fato que agravou sua situação financeira; (iii) a negativa da gratuidade viola o princípio do acesso à justiça, especialmente diante da comprovada crise econômica enfrentada pelos agravantes; (iv) a apelação também continha pedido subsidiário de parcelamento das custas, o qual não foi objeto de decisão anterior e, portanto, não estaria precluso; (v) ainda que não seja concedida a gratuidade, deve ser analisado o pleito subsidiário de parcelamento das custas em 30 (trinta) prestações mensais; (vi) a exigência de preparo é descabida quando o próprio recurso discute a gratuidade da justiça, conforme precedentes do STJ.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, contudo, os ora agravantes pretendiam impugnar, por meio de apelação cível, o indeferimento do beneplácito promovido em decisão interlocutória não recorrida e, portanto, preclusa.

Por oportuno, transcrevo fragmentos da decisão recorrida vez que aborda todas as matérias discutidas no presente recurso:

[...]

Os apelantes, outrora embargantes, opuseram embargos à execução de título extrajudicial de nº 5001525-27.2021.8.08.0056 ajuizada com base em uma Cédula de Crédito Bancário nº 369.012.941, no valor de R$ 3.840.773,09 (três milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e setenta e três reais e nove centavos).

O magistrado de primeira instância, observando o pedido de assistência judiciária gratuita, determinou a intimação dos recorrentes para comprovarem a alegada hipossuficiência econômica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade.

Intimados, os apelantes requereram a juntada dos documentos dos eventos 9514869 a 9514873.

O juízo
a quo
, porém, indeferiu o beneplácito pleiteado e determinou a intimação dos ora recorrentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das custas processuais ou requererem o parcelamento destas, sob pena de extinção anômala da ação (evento 9514874).

Os autores não procederam ao recolhimento, mas pugnaram pela suspensão dos processos, diante da possibilidade de acordo (evento 9514876).

O pedido foi renovado após a determinação de cumprimento do despacho (evento 9514881).

Ato contínuo, sobreveio a petição do evento 9514882 em que informam a composição amigável e requerem a extinção do feito com base na renúncia ao direito sobre o que se funda a ação.

Assim, o douto magistrado proferiu a sentença ora recorrida, nos termos em que pleiteado.

Nesse contexto, percebe-se que os recorrentes pretendem impugnar, por meio de apelação, decisão do juízo primevo que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, todavia, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido atacada, à época, por meio de agravo de instrumento
1
. Nesse passo, não tendo os autores recorrido da matéria

in tempore
, operou-se a preclusão sobre a mesma, pelo que não deve ser revolvida, nos termos do artigo 507 do CPC
2
.

Aliás, a matéria relativa à gratuidade de justiça sequer foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica.

Salienta-se que ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DA BENESSE. EFEITOS EX NUNC. CORREÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado nas razões recursais, quando não recorrido, acarreta a preclusão quanto ao tema, impedindo que o recorrente obtenha sua rediscussão em eventual recurso de apelação cível interposto contra a decisão que reconheceu a deserção da primeira irresignação. Precedentes. 2.
Eventual reconhecimento da atual situação de hipossuficiência da parte que não possibilita a alteração da decisão de não conhecimento, uma vez que o deferimento da benesse produz efeitos
ex nunc
, não alcançando atos processuais pretéritos
. Precedentes. 3. Correção da decisão que não conheceu do apelo em virtude de sua deserção. 4. Recurso improvido. (TJES; AgInt-Ap 0019457-16.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 20/11/2018; DJES 29/11/2018) [...]

Nota-se, os agravantes requeriam, preliminarmente, no apelo que lhes fosse deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, ao argumento de que vêm enfrentando dificuldades financeiras. No mérito, aduziam que: “
Os recentes acontecimentos justificam a reiteração do pedido de gratuidade da justiça, visto que os apelantes continuam enfrentando uma crise financeira, agravada por um FATO NOVO
” (fl. 06).

Portanto, é nítido que o recurso tinha o objeto de discutir a assistência judiciária gratuita indeferida em decisão pretérita à sentença em primeiro grau, o que não era possível, conforme fundamentado.

Somente era possível, dado que os efeitos do beneplácito se operam
ex nunc
, o seu deferimento em relação ao grau recursal, ou seja, ao preparo, e não quanto às custas iniciais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno mas, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em caso de votação unânime,
deixo de aplicar
o disposto no art. 1.021, §4º do CPC/2015
3
.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [...]

2
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3
“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso” (AgInt no REsp 1632839/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.